Tribunal: TCU
Processo: 015.654/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos ao Acórdão 2.530/2023  TCU  2a Câmara, que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto por Edenilda Lopes de Oliveira Sousa contra o Acórdão 6.323/2021-2a Câmara que, em sede de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social (sucedido pelo Ministério da Cidadania), julgou irregulares suas contas, com imputação de débito e multa em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos ao município de Lavras da Mangabeira  CE por meio do Convênio 73/2009-SESAN (Siconv 705787), que objetivava prover apoio financeiro para implantar o Programa de Aquisição de Alimentos - Compra Direta Local da Agricultura Familiar, por meio da aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultores familiares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 2530/2023-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto por Edenilda Lopes de Oliveira Sousa contra o Acórdão 6323/2021-TCU-Segunda Câmara o qual, em sede de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social (sucedido pelo Ministério da Cidadania), julgou irregulares suas contas, com imputação de débito e multa em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos ao município de Lavras da Mangabeira - CE por meio do Convênio 73/2009-SESAN, que objetivava prover apoio financeiro para implantar o Programa de Aquisição de Alimentos - Compra Direta Local da Agricultura Familiar, por meio da aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultores familiares; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados pela Sra. Edenilda Lopes de Oliveira Sousa para, no mérito, acolhê-los, com efeitos infringentes, e tornar insubsistente o item 9.1 do Acórdão 2530/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. arquivar estes autos, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular; 9.3. dar ciência da presente deliberação à embargante.